Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-24.2022.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-24.2022.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: CARMELINO RIBEIRO SOARES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado, que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de execução de título extrajudicial ajuizado contra Carmelino Ribeiro Soares, já falecido à época da propositura da ação. A extinção fundou-se na ilegitimidade passiva, sem oportunização de emenda à petição inicial. O Apelante requereu a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pleiteando o redirecionamento da execução ao espólio do de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do autor para emendar a inicial e corrigir o polo passivo; (ii) estabelecer se é possível a substituição do polo passivo para incluir o espólio do devedor falecido antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo sem que tenha sido concedida à parte autora a oportunidade de sanar vício sanável contraria o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º), constituindo cerceamento de defesa.

4. O falecimento do réu antes da propositura da demanda, e antes de citação válida, caracteriza vício de ilegitimidade passiva sanável, cabendo a emenda da inicial para inclusão do espólio, conforme os artigos 321 e 796 do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ausente a citação válida, deve-se oportunizar ao autor a emenda da inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo.

6. A sentença utilizou indevidamente precedente sobre execução fiscal (Súmula 392/STJ), inaplicável ao caso por inexistência de citação válida.

7. A ausência de intimação para regularização do polo passivo violou o contraditório e a cooperação processual (CPC, arts. 6º e 321), impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de intimação da parte autora para emendar a petição inicial configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, quando constatado vício sanável.
2.
O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, sem citação válida, enseja ilegitimidade passiva sanável, permitindo a substituição do polo passivo pelo espólio ou herdeiros.
3.
O julgador deve oportunizar a correção do polo passivo, conforme o artigo 321 do CPC, antes de extinguir o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 75, VII, 321, 796, 779, II, 110, 329, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2025757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.05.2023, DJe 05.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8000107-24.2022.8.05.0194
, oriundo da
Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de P
ilão Arcado
,
figurando como Apelante
BANCO BRADESCO S
/
A

e, na qualidade de Apelado,
CARMELINO RIBEIRO SOARES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA